Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706984-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Tour de Force Papelaria e Informática Ltda Agravado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Tour de Force Papelaria e Informática Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0706726-03.2021.8.07.0014, assim redigida: “1. Cuida-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. 2. Relata a autora, em síntese, que a ré promoveu, em 14.9.2021, vistoria e fiscalização no padrão de entrada de energia elétrica da unidade de consumo autoral e lavrou termo de ocorrência e inspeção constatando a irregularidade nas medições. 3. Aduz que a ré lhe enviou cobrança no valor de R$ 106.446,13, referente à revisão de consumo. 4. Assevera que a ré não observou o procedimento imposto pelo artigo 129 da Resolução n. 414/2020 da ANEEL, uma vez que não foi oportunizada a possibilidade de realizar perícia técnica no medidor. 5. Narra ter sido negado indevidamente o pedido de parcelamento da dívida nos moldes propostos, sendo que a negativa do recurso administrativo interposto careceu de fundamentação. 6. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, a manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica e a suspensão da cobrança promovida pela ré. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Dispõe o artigo 129, §4o, da Resolução n. 414/2020 da ANEEL que assiste ao consumidor o direito de optar pela realização de perícia técnica, após o recebimento do termo de ocorrência e inspeção, nos seguintes termos: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor § 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. 11. Conforme se depreende do referido normativo, e bem diferentemente do que alega a autora, trata-se de providência a ser requerida pelo próprio consumidor, a qual dispensa, a princípio, qualquer intervenção da ré. 12. Na espécie, a autora recebeu o referido termo de ocorrência e inspeção em 14.9.2021 (ID n. 114843894), tendo, não obstante, questionado a necessidade de realização de perícia técnica apenas em 04.11.2021, muito depois de ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias concedido pelo dispositivo normativo acima transcrito. 13. A decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto pela autora, por sua vez, está devidamente fundamentada (ID n. 114845445), não sendo a irresignação quanto ao seu conteúdo hábil a infirmar a validade do ato administrativo que reconheceu a irregularidade na mediação da unidade de consumo autoral. 14. Da mesma forma, o parcelamento da dívida em prestações inferiores àquelas propostas não tem o condão de, por si só, afastar a cobrança objeto da lide, tampouco evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de inadimplemento. 15. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a probabilidade do direito invocado, indefiro o pedido de tutela de urgência. 16. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, via sistema, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 17. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 18. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. 19. Promova-se a reclassificação do feito para procedimento comum.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33283119), em síntese, que a recorrida promoveu uma vistoria em seu padrão de entrada de energia elétrica e lavrou o “termo de ocorrência e inspeção - TOI” no 110.821, por meio do qual constatou irregularidades na medição do consumo de energia e, em seguida, encaminhou fatura com a cobrança do valor referente ao consumo sobre o qual não teria havido a devida contraprestação, correspondente a R$ 106.446,13 (cento e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Assim, argumenta que o aludido TOI não está suficientemente preenchido e contém termos técnicos incompreensíveis para a recorrente. Diz também que não foi previamente notificada a respeito da fiscalização aludida, não tendo havido a oportunidade de contratar profissional para acompanhar a apuração em referência. Acrescenta que o TOI referido não permite concluir efetivamente a quantidade de energia que teria sido consumida sem a respectiva contraprestação financeira, bem como que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Também aduz que a própria recorrida promoveu a substituição do medidor supostamente irregular, o que impossibilita à ora recorrente impugnar o alegado defeito, ou mesmo a regularidade da fiscalização, além de não ter especificado o critério empregado no cálculo da diferença devida pelo consumo de energia não contabilizado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrida a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da recorrente, a suspensão da exigibilidade do valor em questão, apurado de modo unilateral pela recorrida, e se abstenha de incluir o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 33283120). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da fiscalização promovida pela distribuidora de energia elétrica e a possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação constituída após a apuração unilateral de consumo de energia sem a respectiva contraprestação pecuniária pela unidade consumidora. O procedimento administrativo de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica é estabelecido pela Resolução normativa no 414/201, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente no momento do fato jurídico que é objeto da demanda proposta pela recorrente. O aludido procedimento deve ser informado pela normatividade do princípio do devido processo legal, que é aplicável tanto aos processos judiciais como aos procedimentos administrativos, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, observados os critérios estabelecidos pela Lei no 9784/1999. Assim, observa-se que a distribuidora de energia deve “compor conjunto de evidências” para a caracterização de irregularidade pela unidade consumidora e, assim, emitir o “termo de ocorrência e inspeção - TOI”, solicitar perícia técnica, elaborar relatório de avaliação técnica, ao serem constatadas eventuais violações no equipamento de medição de consumo, para que possa determinar o histórico de consumo, com a finalidade de apurar eventual prestação de serviço sem a respectiva contraprestação financeira. As aludidas diligências estão previstas no art. 129, § 1o, da Resolução normativa no 414/2010, ANEEL, senão vejamos: “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.” Após a efetivação das aludidas providências a distribuidora de energia deve encaminhar o TOI à unidade consumidora para que esta tenha a oportunidade de requerer a perícia técnica do medidor (art. 129, § 4o, da Resolução normativa no 414/2010). Além disso, a necessidade de retirada do medidor instalado deve ser promovida de acordo com o art. 129, § 5o, § 6 e § 7, da Resolução normativa no 414/2010. No presente caso a recorrida promoveu a fiscalização, constatou suposta irregularidade e, no mesmo momento, substituiu o medidor de energia, sem propiciar a possibilidade, à recorrente, de requerer perícia por profissional técnico (Id. 114843894 dos autos do processo de origem). Assim, verifica-se que não foi observada, no caso em exame, a garantia do devido processo legal, tendo em vista a impossibilidade de obtenção de elemento de prova que possa eventualmente servir de embasamento para a impugnação à irregularidade apontada unilateralmente pela recorrida. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REVISÃO DE CONSUMO. CONTRADITÓRIO APARENTEMENTE NÃO RESPEITADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA E A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA. I. Irregularidade no aparelho medidor pode respaldar a Recuperação da Receita pela concessionária, cuja legitimidade, no entanto, pressupõe a observância do procedimento previsto no artigo 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. II. Sinalizando as provas, no contexto da cognição sumária, que o contraditório não foi estritamente observado, deve ser mantida a tutela de urgência que impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica até o julgamento da causa, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1217154, 07141830220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 4/2/2020) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO. IRREGULARIDADE. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO. ART. 129, § 7o, DA RESOLUÇÃO No 414 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento, ajuizada por pessoa jurídica contra a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, com o objetivo de anular fatura de cobrança de energia elétrica supostamente consumida e não paga. 2. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Dessa forma, quando houver a necessidade de retirada do medidor, para a realização de avaliação técnica, o consumidor deverá ser comunicado, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, sobre o local, a data e a hora da realização da perícia, para que possa acompanha-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (art. 129, § 7o, da Resolução no 414 da ANEEL). 3. A falta de prova de notificação válida do consumidor, para acompanhar a perícia, implica a nulidade da cobrança, por inobservância ao devido processo legal (art. 5o, LIV da CF/88). 4. Precedente do TJ/MG: "Configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório a realização de perícia administrativa sem que seja cientificada ao consumidor a data de aferição do medidor de energia elétrica." (TJ-MG - Acórdão 10105110295141001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2014). 5. Recurso improvido.” (Acórdão no 939328, 20120111900384APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 10/5/2016, p. 213-231) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, uma vez que a violação ao princípio do devido processo legal justifica a suspensão, ao menos momentaneamente, do valor ora exigido pela recorrida. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da imediata exigibilidade do valor em questão tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida: a) a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial mantido pela recorrente, sem prejuízo da necessidade de adimplemento das prestações vincendas pela recorrente; b) a suspensão da exigibilidade do valor em questão, correspondente a R$ 106.446,13 (cento e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e treze centavos); e c) que se abstenha de incluir o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator